Tribunal: TJMT
Processo: 1013989-10.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013989-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), GRAZIELE CRISTIANE QUEIROZ LEITE - CPF: 027.135.491-75 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DA PACIENTE PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – PETIÇÃO INICIAL PRECARIAMENTE INSTRUÍDA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

O rito do
habeas corpus
exige que o impetrante instrua a petição inicial com prova pré-constituída do direito alegado, uma vez que, nesse procedimento, não há oportunidade para dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Grazielle Cristina Queiroz Leite
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante alega que o magistrado decretou a prisão da paciente para que esta seja submetida a audiência admonitória, a fim de cumprir, no regime semiaberto, pena unificada de 8 anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, capitulados, respectivamente, no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Argumenta, contudo, que a liberdade da paciente é essencial para o cuidado de seus filhos menores, um dos quais teria apenas 3 anos de idade.

Ademais, afirma que, conquanto a paciente tenha sido presa em 14 de julho de 2022 e a audiência tenha sido designada para o dia seguinte, “
a morosidade estatal em efetivar a comunicação, determinar a remessa ao Juízo da Segunda Vara, segregará a penitente pelo lapso temporal de 05 a 14 dias
” (
sic
).

Com tais considerações, pleiteia a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, ainda que com a imposição de monitoração eletrônica

(Id. n. 135404667).

Junta documentos (Ids. n. 135404668 a 135404675).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 135595745).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 138970190).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
não conhecimento
do
writ
ou, no mérito, a
denegação
da ordem (Id. n. 139200694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se observa, o vertente
habeas corpus
veicula questão afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal. Em situações desse jaez, consoante a jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a concessão da ordem somente se patenteia legítima em hipótese de manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.

Frise-se que não há nos autos nem sequer notícia de que a defesa do paciente tenha interposto o recurso adequado, de modo que a impetração açodada do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem nem mesmo oportunizar a manifestação do representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
nem franquear à autoridade apontada como coatora a oportunidade de reconsiderar o
decisum
impugnado (como permite o agravo em execução penal), afigura-se subversão da sistemática processual vigente, por implicar desrespeito ao princípio do contraditório, além de inegável supressão de instância.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO E PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITOS INDEFERIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA A SER ARGUIDA EM RECURSO PRÓPRIO – WRIT NÃO CONHECIDO.

O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 0106026-49.2017.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.10.2017; data da publicação: 18.10.2017).

Não fosse o bastante, observo que a exordial veio instruída tão somente com fotografias do documento de identidade da paciente (Id. n. 135404668), cópia do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
n. 143.641/SP (Id. n. 135404670), fotografias das certidões de nascimento dos filhos da paciente (Id. n. 135404672), fotografias da paciente com crianças (Id. n. 135404673), fotografias da Carteira de Trabalho e Previdência Social da paciente (Id. n. 135404674) e fotografia de aviso de débito em nome de terceiro (Id. n. 135404675).

Ou seja, nenhum documento dos autos de origem foi juntado, o que inviabiliza a aferição da pertinência do decreto prisional invectivado.

Convém rememorar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).

Ainda que se argumente que o sistema PJe permite a este Tribunal consultar os autos dos processos que tramitam em primeiro grau (o que não descaracteriza a desídia do impetrante, tampouco o isenta de seu ônus probatório), não é o que ocorre na espécie, porquanto o processo de origem tramita pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Diga-se de passagem que, em suas informações, o impetrado apenas relatou que, na audiência admonitória realizada no último dia 15, a paciente “
foi inserida em regime fechado na modalidade de prisão domiciliar
” (Id. n. 138970190, p. 3).

Destarte, como mencionado, não se identifica nenhuma ilegalidade apta a justificar a eventual concessão da ordem
ex officio
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022